Tribunal: TJES
Processo: 5000218-46.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000218-46.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
AGRAVADO: MARCIA DA SILVA FURLAN
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000218-46.2020.8.08.0000

AGVTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGVDO:
MARIA DA SILVA FURLAN

JUIZ DE DIREITO:
THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento manejado por
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
contra decisão que determinou fosse devolvida a posse do bem objeto de contrato de financiamento pactuado com
Maria da Silva Furlan
, sob pena de multa
.

Entende o recorrente, em suma, que a medida exige o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, bem como que a multa estipulada pelo juízo primevo se mostrou exorbitante.

Atribuído ao recurso o efeito devolutivo, o agravante interpôs agravo interno, na intenção de modificar o efeito de recebimento do recurso, em relação ao prazo para pagamento da multa fixada, que considerou exíguo, bem como por ser conflitante com o artigo 218, §1 do Código de Processo Civil, o que revela iminente risco de grave lesão, se mantido o efeito devolutivo.

Oferecidas as contrarrazões, passa-se à análise proposta.

É o Relatório. Oportunamente, inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de maio de 2020.

Desembargador Relator Robson Luiz Albanez

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000218-46.2020.8.08.0000

AGVTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGVDO:
MARIA DA SILVA FURLAN

JUIZ DE DIREITO:
THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento manejado por
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
contra decisão que determinou fosse devolvida a posse do bem objeto de contrato de financiamento pactuado com
Maria da Silva Furlan
, sob pena de multa
.

Aduziu o recorrente, para modificar tal entendimento, que a medida exige o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, o que afirma não ter ocorrido, bem como que a multa estipulada pelo juízo primevo se mostrou exorbitante.

Atribuído ao recurso o efeito devolutivo, o agravante interpôs agravo interno, na intenção de modificar o efeito de recebimento do recurso, em relação
ao prazo para pagamento da multa fixada, que considerou exíguo e aduz ser conflitante com o artigo 218, §1 do Código de Processo Civil, e entende ser iminente risco de grave lesão, se mantido o efeito devolutivo.

Com isso, na inicial, requereu
a reforma da decisão, tendo em vista que o Excelentíssimo Magistrado “a quo” entendeu que houve a correta purgação da mora determinando a devolução do bem sob pena de multa diária.

Muito bem.

O agravante ajuizou a demanda com o intuito de obter pronunciamento de ordem da busca e apreensão do bem objeto de contrato com a agravada, rito que deve observar o disposto no Decreto-Lei n. 911 de 1969, a saber, comprovada a mora e determinada a busca a apreensão do bem, pode haver reversão da medida se, em cinco dias do cumprimento da medida liminar, houver o pagamento integral da dívida.

Nesse passo, verifica-se que com o deferimento da medida restritiva, seu cumprimento se efetivou em 20 de dezembro de 2019.

Em trato continuativo, a devedora, ora agravada, realizou o depósito da integralidade da dívida em 23 dezembro de 2019, ressalta-se, no valor de R$ 3.557,34 (três mil quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos), que é o exato valor declarado na inicial da demanda, a indicar o cumprimento total da obrigação e o direcionamento do juízo em rever a busca e apreensão realizada em desfavor da ora agravada.

Desse modo, frise-se, fora considerado o pagamento integral da dívida para reversão da decisão restritiva, cujo valor fora indicado na exordial da lide, pelo credor (evento 386025).

Com efeito, não trouxe o recorrente argumento capaz de modificar o entendimento adotado, de modo que mantenho a determinação de que o bem seja devolvido à agravada. Confira-se, nesse sentido:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004,
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida
-
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

Em relação à modificação da decisão no tocante à multa por descumprimento de devolução do bem à contratante, verifico que o juízo não a arbitrou.

Na decisão combatida ficara delimitado que a devolução do bem deveria ocorrer em dez dias, sob pena de multa, considerando o depósito do valor integral da dívida.

Ora, ao que indicou o juízo, se em dez dias não houver observância à determinação, poderá ser aplicada pena de multa, o que ainda não se verificou, notadamente pela interposição do presente recurso.

Por fim, quanto à exiguidade do prazo para devolução do bem, não vislumbro motivação, nas razões do recurso, para que seja elastecido, a saber, dez dias, considerando-o razoável, notadamente porque o prazo para pagamento do débito fora observado, cinco dias.

É que, de acordo com a legislação pertinente, ocorrido o pagamento, como cediço, o bem deve retornar à posse do adquirente, o que reflete na obrigação do Banco credor em aguardar, com prudência e zelo pelo bem objeto do contrato, na localidade em que fora encontrado, a permitir sua devolução, agora ao seu proprietário, de modo seguro e célere, devo ressaltar, tanto quanto se exige para o pagamento do débito.

Para além disso, elastecer prazo que se mostra bem superior àquele determinado para que se efetive a quitação do contrato, mostra-se desarrazoado e desrespeitoso ao consumidor que, ao observar a determinação judicial, não obtém a contrapartida, em prazo proporcional.

Por fim, não vislumbro contrariedade com o artigo 218 do CPC, notadamente porque a disposição destacada se refere aos prazos para cumprimento de atos processuais, o que não se aplica, a meu ver, na hipótese, que se caracteriza como cumprimento de obrigação, por determinação judicial.

Dito isso, entendo que a medida adequada é a indicada pelo juízo primevo, motivo pelo qual mantenho-a.

Em conclusão,
conheço e desprovejo o recurso interposto.

É como Voto.

Desembargador Relator
Robson Luiz Albanez

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000218-46.2020.8.08.0000

AGVTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGVDO:
MARIA DA SILVA FURLAN

JUIZ DE DIREITO:
THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO. DEVOLUÇÃO DO BEM. PRAZO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Em ação de busca e apreensão de objeto de contrato inadimplido, havendo a quitação da dívida no prazo estabelecido na legislação pertinente, convola-se em obrigação do contratado prodecer à devolução do bem, que encontra-se sob sua posse e cuidado
.

II. O prazo de cinco dias oferecido para pagamento reflete-se, de outra vista, na obrigação do credor em manter o bem sob sua posse, porém disponível, para o caso de eventual quitação do débito, devolvendo-o em prazo razoável e proporcional àquele estabelecido para o pagamento pelo devedor acionado.

III. Em casos tais, a multa estipulada em caso de descumprimento da determinação para a devolução do bem, representa medida razoável, visto que não deve permanecer a posse do bem com quem não tem mais direitos relativos à propriedade, pelo pagamento integral da dívida descrita no contrato.

IV. O valor pago pelo contratante foi o indicado na exordial da demanda pelo ora agravante, revelando a quitação do contrato e a obrigação em devolver o bem que lhe fora apreendido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para
conhecer e desprover
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

Presidente Relator

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.